Tribunal: TCU
Processo: 028.948/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1127/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7, 1.8 e 1.9 do Acórdão 2533/2016-TCU-Plenário e em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, dando-se ciência desta deliberação ao Ministério das Comunicações, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.948/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Procuradoria da República/SP - MPF/MPU (26.989.715/0031-28) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Alexandre Reybmm de Menezes (23534/OAB-BA) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.